Tribunal: TJPA
Processo: 0003644-68.2016.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003644-68.2016.8.14.0019

APELANTE: CARLOS SANTOS DE PAIVA

APELADO: BCV BANCO DE CREDITO E VAREJO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. CONTRATO COM DESCONTOS INDEVIDOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Carlos Santos de Paiva contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais em face do Banco BMG, sob fundamento de prescrição quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC. O autor alega jamais ter contratado empréstimo consignado com a instituição financeira, requerendo a declaração de inexistência do vínculo contratual, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão indenizatória e restitutória do autor encontra-se prescrita; (ii) estabelecer qual o termo inicial do prazo prescricional para a repetição de indébito e danos morais em razão de descontos indevidos oriundos de contrato bancário não reconhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional aplicável às ações de reparação por danos causados por defeitos na prestação de serviços bancários é o quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

4.

A contagem do prazo prescricional se inicia na data do último desconto indevido no benefício previdenciário do consumidor, conforme entendimento consolidado do STJ.

5.

O Contrato nº 373/05999, com último desconto em 11/08/2009, encontra-se prescrito, tendo em vista o ajuizamento da ação apenas em 24/05/2016.

6.

Já o Contrato nº 9314/09999, com último desconto em 22/12/2011, não se encontra prescrito, devendo ser analisado quanto ao mérito, com o prosseguimento do feito na origem.

7.

A inversão do ônus da prova, caso requerida e cabível, deve ser apreciada no juízo de origem, com observância ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional para ações de repetição de indébito e indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em empréstimo consignado é de cinco anos, nos termos do art. 27 do CDC.

2.

O termo inicial da prescrição é a data do último desconto realizado, mesmo que o contrato não tenha sido reconhecido pelo consumidor.

3.

Havendo mais de um contrato impugnado, a prescrição deve ser aferida individualmente, de acordo com o último desconto realizado em cada um deles.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 27; CPC/2015, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2008501/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 08.05.2023, DJe 10.05.2023;
STJ, AgInt no AREsp 1056534/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.04.2017, DJe 03.05.2017;
TJPA, Ap. Cív. nº 0003008-27.2019.8.14.0107, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 02.07.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 03/03/2026 a 10/03/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Anete Marques Penna de Carvalho e Juiz Convocado João Batista Lopes do Nascimento

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto Carlos Santos de Paiva em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curuçá, que, nos autos da ação de indenização por danos morais, ajuizada em desfavor do BCV BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Na origem, sustenta o autor/apelante que jamais contratou empréstimo consignado junto ao banco apelado, motivo pelo qual pleiteou a declaração de inexistência da relação jurídica alusiva ao contrato questionado, bem como a repetição, em dobro, dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, além de indenização por danos morais decorrentes da indevida contratação. Requereu, ainda, a concessão da justiça gratuita.

Superada a fase de especificação de provas — na qual o banco declarou não possuir outras a produzir (ID 108628303) — e tendo o autor reiterado requerimento de inversão do ônus da prova (ID 109704462), sobreveio a sentença de mérito sob o ID 113687741, que julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo a ocorrência de prescrição quinquenal, com fundamento no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, por entender que a cessação dos descontos deu-se em julho de 2009, e a ação foi proposta apenas em maio de 2016, ultrapassando, assim, o prazo legal.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (ID 26026217), pugnando pela a reforma da sentença, sustentando que não se operou a prescrição da pretensão, pois os descontos indevidos somente cessaram em novembro de 2011, conforme demonstrado no documento de id. 54868764, sendo que a ação foi ajuizada em 24/05/2016, portanto dentro do quinquênio legal previsto no art. 27 do CDC.

Argumenta que o termo inicial da prescrição deve coincidir com o último desconto indevido, conforme jurisprudência do STJ, citando, nesse sentido, precedentes como o AgInt no AREsp 1720909/MS e AgInt no AREsp 1728230/MS, que adotam como marco inicial do prazo prescricional a data do último desconto no benefício previdenciário.

Defende, ainda, a manutenção da sentença quanto à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva do banco réu, bem como o acolhimento do pleito de retificação de cadastramento no PJe, para que as futuras intimações sejam direcionadas exclusivamente à patrona devidamente constituída, Dra. Helen de Fátima Favacho Ximenes, OAB/PA 11.821.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, para afastar a prescrição quinquenal.

O Banco BMG apresentou contrarrazões ao apelo (id. 26026222, págs. 1/7), refutando os argumentos tecidos pelo recorrente, pugnando, assim, pela manutenção da sentença hostilizada.

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que submeto o feito à apreciação desta Turma e não havendo preliminares arguidas, passo a analisar o mérito recursal.

Nesse sentido, a controvérsia devolvida à apreciação desta Turma Cível reside essencialmente na ocorrência ou não da prescrição quinquenal, prevista no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), no tocante aos contratos de empréstimo consignado celebrados entre o autor e o banco apelado, especialmente quanto aos descontos indevidos no benefício previdenciário percebido pelo apelante.

Conforme se extrai dos autos (id. 26026177, págs. 3/9), o autor impugna, quanto ao apelado (Banco BCV, sucedido pelo Banco BMG), a existência de dois contratos distintos, apontando descontos supostamente indevidos: Contrato n.º 373/05999, firmado em 27/10/2006, com cessação dos descontos em 11/08/2009; Contrato n.º 9314/09999, firmado em 18/08/2009, cujo último desconto ocorreu em 22/12/2011.

Nessa perspectiva, o juízo de origem, contudo, ao analisar o pedido, considerou que o último desconto relacionado aos empréstimos impugnados teria ocorrido em julho de 2009, reconhecendo, por conseguinte, a prescrição da pretensão indenizatória e restitutória, ao fundamento de que ultrapassado o lapso de cinco anos previsto no art. 27 do CDC, uma vez que a demanda foi proposta apenas em maio de 2016.

Contudo, com a devida vênia, entendo que a sentença merece parcial reforma.

Com efeito, extrai-se do contexto fático probatório que a aplica-se o CDC, de modo que, sobre a prescrição, o art. 27 do referido código assim estabelece:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Ademais, o entendimento jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que o termo inicial – em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira – é o último desconto realizado pela instituição financeira. Senão vejamos o julgado que consubstancia a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento, ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ, na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.

3. "O termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento" (AgInt no AREsp n. 1056534/MS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017). Incidência da Súmula n.º 83 do STJ.

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2008501 MS 2021/0337603-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023)

No mesmo sentido é o entendimento no âmbito deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. CONDENAÇÃO DO AUTOR EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. AFASTAMENTO DA PENALIDADE.

1. A pretensão declaratória de inexistência e inexigibilidade do contrato de empréstimo consignado está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor

2. Aplica-se a regra do art. 27 do CDC, de ''pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço''. O termo inicial do prazo prescricional, por se tratar de relação de trato sucessivo, onde a lesão se renova mês a mês, dá-se a partir do desconto da última parcela do empréstimo (Súmula 297/STJ).

3. A condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente comprovado, uma vez que não se admite a má-fé presumida, além do efetivo prejuízo causado à parte contrária, conforme inteligência do art. 80, do CPC. Ausentes quaisquer um dos elementos acima referidos, impõe-se a exclusão da multa por litigância de má-fé.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003008- 27.2019.8.14.0107 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/07/2024)

No caso
sub judice
, verifica-se que o Contrato n.º 373/05999, com data de celebração em 27/10/2006, teve seu último desconto em 11/08/2009, ou seja, mais de cinco anos antes da propositura da demanda, que ocorreu apenas em 24/05/2016. Logo, incide, quanto a esse contrato, a prescrição quinquenal, fulminando o direito de ação do autor, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, a situação é diversa quanto ao Contrato n.º 9314/09999, celebrado em 18/08/2009, cujo último desconto somente se deu em 22/12/2011, conforme comprovação documental colacionada aos autos (id. 26026177). Assim, proposta a demanda em 24/05/2016, revela-se não consumado o prazo prescricional, devendo os pedidos formulados em relação a esse contrato específico serem analisados quanto ao mérito, com o regular prosseguimento da instrução processual no juízo de origem.

A sentença deve, portanto, ser parcialmente reformada, para reconhecer a prescrição apenas quanto ao primeiro contrato (373/05999), permitindo-se o exame do mérito no tocante ao segundo contrato (9314/09999), observando-se, ainda, o necessário contraditório e produção de provas, inclusive com a possível inversão do ônus probatório, se assim for o caso, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Banco BMG, para reformar a sentença proferida, para reconhecer a prescrição da pretensão do apelante quanto ao contrato nº 373/05999, e, quanto ao contrato nº 9314/09999, afastar a prescrição reconhecida pelo juízo a quo, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito quanto ao mérito da pretensão deduzida.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista nos artigos 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 11/03/2026